Tribunal: TJDFT
Processo: 0737644-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 141 DO CP. LIMITE DE 2 ANOS. NÃO ULTRAPASSADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, em relação a queixa-crime na qual se apura a prática de crimes de injúria e difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir qual o juízo competente para processar e julgar queixa-crime atinente aos crimes de injúria e de difamação, considerando as causas de aumento do art. 141 do Código Penal e o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas aquelas cuja pena máxima cominada não exceda dois anos, cumulada ou não com multa.
4. A competência do Juizado Especial Criminal para o julgamento de crimes de injúria e difamação subsiste quando a soma das penas máximas em abstrato, mesmo com a incidência das causas de aumento do art. 141 do CP, atinge exatamente 2 anos.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal de Taguatinga).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 61; CP, arts. 139, 140 e 141.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 530.268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 03/12/2019, DJe 09/12/2019.